Tribunal: STF
Processo: ARE 1389847
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por João de Castro Barbosa e outros (peça 6), com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral, que restou assim ementado (peça 34 – meus grifos):



    Direito Eleitoral e Processual Civil. Agravo Interno em Recurso Especial Eleitoral. Eleições 2016. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Conduta vedada e abuso do poder político. Aumento de remuneração de servidor em período vedado. Parcial provimento do recurso especial eleitoral. Inobservância do ônus da impugnação específica e do princípio da dialeticidade. Desprovimento.



    1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso especial eleitoral e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de seja sanada omissão existente no acórdão regional.



    2. Hipótese em que houve a publicação de ato legislativo, o qual teria conferido benefícios financeiros para categorias específicas de servidores municipais, durante o período vedado pela legislação eleitoral.



    3. Na decisão agravada, assentou-se que o acórdão do TRE: (i) foi silente quanto às circunstâncias fático-probatórias relativas à configuração dos ilícitos eleitorais imputados ao recorrido; e (ii) adotou tese jurídica contrária à jurisprudência do TSE para afastar a conduta vedada. Essas questões foram arguidas nos embargos de declaração, mas não foram enfrentadas. Impõe-se, assim, o reconhecimento da violação ao art. 275 do Código Eleitoral e ao art. 1.022 do CPC e, por conseguinte, a determinação do retorno dos autos ao Tribunal de origem, para sanar a referida omissão e para a fixação dos eventuais reflexos na caracterização dos ilícitos eleitorais em questão.



    4. As razões do recurso, na forma como apresentadas, são insuficientes para modificar a decisão recorrida. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao Recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos.



    5. Agravo interno ao qual se nega provimento.



    Em suas razões recursais, os recorrentes alegam contrariedade aos arts. 5º, caput, LIV, LV e LXXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o ocorrência de nulidades processuais.



    Consigno que o apelo extremo foi inadmitido pela Presidência da Corte Superior Eleitoral, à justificativa da intempestividade (peça 8).



    Em despacho por mim proferido em 01/08/2022, determinei que o órgão judiciário de origem instruísse adequadamente os presentes autos, forte na Resolução/STF n. 693, de 17 de julho de 2020 (peça 28).



    Cumpridas as diligências, vieram-me os autos conclusos em 08/08/2022.



    É o relatório. DECIDO.



    1. Preliminarmente, afasto a intempestividade do recurso extraordinário, tal como fundamentado na decisão de admissibilidade negativa (peça 8).



    É sabido que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que os recursos em matéria eleitoral submetem-se a regras específicas, de modo que é de 3 (três) dias o prazo para interposição de agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 282 do Código Eleitoral (AI 371.643 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; AI 768.364 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.081.929 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros).



    Os recorrentes foram regularmente intimados do acórdão proferido em sede de embargos de declaração em 03/09/2021 (peça 39), de modo que o termo final para oportuna interposição do presente recurso era 09/09/2021, considerando-se, bem por isso, o disposto na Portaria TSE nº 87/2021.



    No caso em apreço, em cumprimento ao quanto decidido pelo TSE (peça 39), os autos foram remetidos ao Tribunal Regional Eleitoral em 09/09/2021, ou seja, ainda no curso do prazo para a interposição do apelo extremo. É o que se extrai em consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Superior Eleitoral (https://consultaunificadapje.tse.jus.br/#/ public/resultado/ 0001951-77.2016.6.13.0202).



    Não se pode ignorar, ainda, a cópia de mensagem eletrônica no mesmo sentido, ao que tudo indica enviada por unidade administrativa do TSE (peças 8 e 13).



    Diante do quadro delineado, forte no art. 223, § 1º, do CPC, entendo que restou comprovada a alegada indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral, circunstância que incontestavelmente impossibilitou a interposição do recurso extraordinário, de modo que deve ser afastada a sua intempestividade.



    2. Superada a preliminar, o recurso extraordinário é inadmissível.



    É que o apelo extremo foi interposto contra decisão de natureza instrutória relativa à “determinação do retorno dos autos ao Tribunal de origem, para sanar a referida omissão e para a fixação dos eventuais reflexos na caracterização dos ilícitos eleitorais em questão”. Dessa forma, não restou preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal que prevê a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar por meio de recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, motivo pelo qual o presente recurso extraordinário é inadmissível. 



    Tal como já acentuado nesta Suprema Corte, “sem que se configure, tecnicamente, a existência de causa, a significar um procedimento em cujo âmbito se haja exercido, em caráter definitivo, atividade de índole jurisdicional [...] torna-se inviável o acesso à via do apelo extremo, considerado o modelo constitucional que lhe rege a disciplina jurídico- -processual” (ARE 785.738, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original).



    Não obstante a deficiência recursal apontada, anoto que ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria às partes recorrentes.



    À propósito, os agravantes não apresentaram fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    E mais. 



    O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno dos agravantes, dentre outros fundamentos, forte no princípio da dialeticidade recursal. Nesse ponto, anoto que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral da análise de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais.



    É o que se extrai do RE 598.365 RG, Relator o ministro Ayres Britto – Tema n. 181/RG, cuja ementa tem o seguinte teor no ponto que aqui interessa:



    RESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. [...]



    Também nesse sentido foram proferidos os seguintes acórdãos por esta Suprema Corte: ARE 894.376 AgR, Relator o ministro Teori Zavascki; ARE 929.255 ED, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 975.879 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.159.120 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.263.768 AgR, Relator o ministro Nunes Marques; entre outros:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS – CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO RE 598.365-RG/MG – MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.111.131 AgR, Relator o ministro Celso de Mello)



    Para além disso, o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.238.441 AgR, Relator a ministra Dias Toffoli – meus grifos)



    No mais, rememoro que o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ocorrência de cerceamento de defesa, à luz de eventual violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG – meus grifos)



    Finalmente, vislumbro o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (meus grifos): 



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão (AI 791.292 QO RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes). 



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022. 



Ministro NUNES MARQUES



Relator